Tribunal: TJDFT
Processo: 0723199-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723199-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: A. S. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA SILVA DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA para reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por A.S.S.R., menor representada por sua genitora L.S.D.R. para determinar que a agravante autorize e custeie a internação hospitalar requerida, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. Alega a inexistência de ato ilícito bem como aduz não terem sido preenchidos os pressupostos legais necessários para a concessão da tutela de urgência. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. Decido Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, não vislumbro o atendimento de tais requisitos, pois o art. 35-C da Lei 9.656/98 preconiza que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, assim entendidos quando implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, como o verificado na hipótese. Com efeito, consta dos autos de origem que a agravada compareceu ao Pronto Socorro do Hospital Brasiliense, e após atendimento em caráter de emergência foi indicada internação em leito UTI, com urgência, em razão do quadro de pneumonia associado à baixa saturação para seu histórico clínico de Síndrome de Rett, Epilepsia, Microcefalia, Hipotonia e Espinha Bífida, o que foi negada pela agravante, em razão da inobservância do prazo de 180 dias de carência. No entanto, o esforço respiratório gerado pelo quadro infeccioso e não responsivo ao tratamento domiciliar somado ao seu complexo histórico clínico, constitui situação emergencial, a impor a cobertura de atendimento, independentemente do prazo de carência. Além disso, a internação hospitalar emergencial não pode ficar limitada às doze primeiras horas, conforme entendimento consolidado do STJ no enunciado de súmula n. 302. No tocante à fixação de multa, o seu pagamento ocorrerá apenas se descumprida a ordem judicial. Logo, este tema será aprofundado, oportunamente, na análise do mérito recursal. Ante o exposto, ausente o fumus bonis iuris, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça (art. 178, II do CPC). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator